Tribunal: TJDFT
Processo: 0027601-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA.
I. Quando o fundamento dos embargos do devedor for excesso de execução, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento (art. 739-A, §5o, do CPC/1973 e art. 917, §§3o e 4o, CPC/2015), não sendo admitida a emenda da inicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
II. Deu-se provimento ao recurso.